Tribunal: STF
Processo: RHC 253641
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 952.084/SP.



    O recorrente narra (eDOC 34) haver sido denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 40, V, da Lei 11.343/2006 e 2º da Lei 12.850/2013, sob a suspeita de pertencer à organização criminosa responsável pelo tráfico de cerca de 270kg de cocaína.



    Entende que a decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva ampara-se em fundamentação inidônea, pois o paciente “era apenas e tão somente funcionário da chácara investigada como ponto de armazenamento de drogas, responsável por tirar leite de vaca e entregar a clientes naquelas redondezas bem como prestação de serviços de construção civil, elétrica entre outros, como se pode ver em declarações em anexo de pessoas idôneas e vizinhas do local onde foi preso”. (p. 3)



    Ressalta que o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, de modo que sua liberdade não atrapalhará as investigações em curso. 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem a interposição do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    No mais, o Superior Tribunal de Justiça solucionou a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    Como visto, a decisão de custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada a gravidade concreta das condutas do paciente, preso e denunciado como integrante de organização criminosa, apontado como funcionário da chácara do investigado JOELSON, além de ter sido apontado no decreto cautelar a reiteração delitiva.  



    Inicialmente, registro que não se vislumbra vício ou irregularidade na decisão que aqui se impugna, uma vez que aponta elementos concretos que fundamentam a essencialidade da medida neste momento processual, nos termos do que determina o artigo 93, IX, da Constituição Federal, sendo possível identificar a situação peculiar que requer a adoção da medida cautelar mais gravosa. 



    Aplica-se à espécie o entendimento desta Corte que é iterativa em assinalar a idoneidade da decretação da custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo. Precedentes (HC n. 890.683/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024)”. (eDOC 28, p. 6)



    Consta dos autos que após ampla investigação e interceptações telefônicas, o paciente e outros corréus foram denunciados como incursos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal), após terem supostamente se associado à organização criminosa para transportar cerca de 270,480 kg de cocaína, entre Estados da federação.



    Justifica-se a segregação cautelar do paciente com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e para desmantelar organização criminosa, haja vista que as investigações apontam que o paciente, funcionário da chácara do investigado Joelson, tinha conhecimento e participava do tráfico de drogas no local. A propósito, vejam-se trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “14. Investigado CARLOS HENRIQUE GARCIA ALVES CASEIRO DA CHACARA DE JOELSON 



    O investigado CARLOS HENRIQUE GARCIA ALVES foi devidamente qualificado como funcionário da chácara do investigado Joelson. 



    Na semana que antecedeu a apreensão de drogas dos autos, algumas ligações entre Carlos Henrique e Jeferson, Carlos Henrique, nervoso e num descontrole atípico adverte Jeferson que o leite iria azedar. Leite, sabidamente é utilizado pelo meio criminoso como codinome para droga cocaína. 



    No dia 23.08.2023, em momento de desespero atípico uma vez que alvos investigados poucas ligações abertas falam na linha telefônica, o interlocutor de um funcionário de Joelson liga para o investigado Jeferson Jacinto dizendo que o “leite iria azedar qualquer porque não havia combustível e que como Jeferson estava no “piloto da nave” e que, em resumo deveria resolver e Jeferson ainda diz que o “leite” chegaria perto de 11 horas, horário que há suspeita da chegada da aeronave. 



    Na data da prisão em flagrante, provavelmente após os investigados tomarem ciência da apreensão, Jeferson, efetua uma ligação para o funcionário de Joelson, Henrique, perguntando se estava tudo bem, em resposta, Henrique diz que está tudo bem, mas que já “dispensou” tudo, colocando cada tambor em um determinado local, o que fica evidente que na chácara de Joelson teria algo escondido. Provavelmente em tais tambores havia a presença de “combustível de aviação” e afirma que a caminhada enterrou sendo necessário arrombar a porta de Joelson”. (eDOC 4)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente